Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-82.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000643-82.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO FRANCISCO EVANGELISTA - CPF: 706.846.181-68 (RECORRENTE), BRUNA CHRISTICHINI OLIVEIRA - CPF: 006.596.551-52 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA POR PRAZO SUPERIOR A 40 DIAS CONTADOS DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA FATURA. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO CORRESPONDENTE BANCÁRIO E EM FINAL DE SEMANA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO À RECLAMADA SOBRE A QUITAÇÃO DA FATURA ANTES DA OCORRÊNCIA DO CORTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OCORRIDA NA SEGUNDA-FEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANO MORAL AFASTADO RECURSO PROVIDO.

Se a fatura vencida em 18/06/2018 somente foi quitada em 28/07/2018 (sábado) e por meio de correspondente bancário do Banco Bradesco, ou seja, mais de 40 (quarenta) dias, contados do vencimento, lícita é a suspensão do seu fornecimento de energia elétrica, pois ao deixar de quitar a obrigação na data aprazada, deu ensejo a todo o ocorrido, ainda mais quando restar evidenciado que o pagamento não chegou ao conhecimento da prestadora de serviço, a tempo de sustar a ordem de suspensão da energia elétrica, ocorrida em 30/07/2018 (segunda-feira).

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidor inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral e tampouco dá ensejo a reparação a titulo de danos materiais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020